Tribunal: TJDFT
Processo: 0741552-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741552-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA RECORRIDO: ANDRE LUIZ MOSCOSO SILVA D E S P A C H O Cuida-se de reexame de agravo de instrumento (ID 41980601), interposto pela Exequente, CONSTRUÇÕES ACNT LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF (ID 139855540, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de ANDRÉ LUIZ MOSCOSO SILVA. Na origem, o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos do Executado. Esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o caso em tela (i) não constitui hipótese de natureza alimentar e (ii) não envolve ganhos acima de 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, IV, § 2o, do CPC, de acordo com o Acórdão n 1.696.278 (ID 46605871). A Agravante interpôs recurso especial (ID 47490330). Decisão monocrática do eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira (ID 54934738). Sua Excelência fundamentou que, “sobre o tema, esta Corte considera que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excetuada, ainda que para satisfazer crédito não alimentar, desde que ressalvado percentual para manter a dignidade do devedor e de sua família”. Por fim, deu provimento “ao recurso especial para determinar o retorno do processo ao TJDFT, de modo que, analisando os autos, aplique a regra da impenhorabilidade nos termos da jurisprudência do STJ”. Ao iniciar o julgamento dos REsp’s ns. 1.894.973/PR, 2.071.335/GO, 2.071.382/SE e 2.071.259/SP, o STJ afetou questão jurídica correlata ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1230), nos seguintes termos[1]: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos. (grifos nossos) Ademais, foi determinada a suspensão do trâmite processual dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. É o relato do necessário. DECIDO. De ofício, esta relatoria constata a necessidade de suspensão do trâmite processual do presente reexame de agravo de instrumento, em razão da questão jurídica em discussão neste recurso ser idêntica àquela afetada no Tema 1230 STJ, de acordo com os arts. 313, V, “a” (primeira parte), e 1.037, II, ambos do CPC, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, nos termos dos arts. 9o, 10, 932, I, 933, caput, e 1.037, II, § 8o, todos do CPC, intimem-se aos litigantes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sofre a afetação da questão jurídica em comento ao Tema 1230 STJ. Após a última manifestação ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos para verificação da necessidade de suspensão do trâmite processual. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1230&amp;cod_tema_final=1230&gt;. Acesso em 19 jan. 2024. Brasília, 19 de janeiro de 2024 17:05:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador